Tribunal: TJDFT
Processo: 0708719-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708719-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDO MAGALHAES SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E S P A C H O Excepcionalmente, antes de apreciar o pedido de tutela de urgência, solicitem-se Informações ao douto Juízo de origem, a serem prestadas no prazo de 3 (três) dias. Após, imediatamente conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator